Tribunal: TJDFT
Processo: 0707743-09.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. REJULGAMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ANÁLISE DOS COMPROVANTES DOS GASTOS DA MENOR. OMISSÃO. AFASTADA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DA GENITORA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos declaratórios opostos contra acórdão que realizou julgamento dos primeiros embargos de declaração, em virtude de provimento de Recurso Especial. 1.1. Nesta sede, o embargante alega haver omissão no aresto, pois não oportunizou ao embargante o contraditório acerca dos documentos anexados pela embargada; não apreciou a impugnação do apelante, bem assim não considerou a ausência de informação dos valores constantes da planilha da embargada, pois foram relacionados os gastos integrais da residência e recibos de 2019. Alega que não foram anexos aos autos os documentos fiscais da empresa da embargada, que comprovam a suposta ausência de faturamento, bem assim a ausência de documentos que demonstrem os gastos da apelada, constantes da planilha juntada pela embargada. Alega que foram violados aos arts. 1.694, §1o e 1.703, ambos do Código Civil, bem como dos artigos 437, §1o e 489, § 1o, IV, ambos do CPC.
2. Quanto à não observância do contraditório acerca dos documentos anexados pela embargada, conforme petição e demais documentos acostados aos autos, o próprio embargante alega que sua impugnação não foi analisada: a ausência de apreciação da impugnação apresentada pelo Apelante. 2.1. Melhor sorte não assiste ao embargante quando alega ausência de informação quanto aos valores constantes da planilha da embargada, bem assim ausência de documentos referentes aos gastos da menor. 2.2. O acórdão foi claro ao asseverar que a genitora já vem arcando com as despesas da menor, por ter sua guarda e a mantendo com o necessário.O julgado enumera como necessidades os possíveis gastos decorrentes aos direitos à saúde, educação, vestuário, moradia, alimentação, entre outros. Direitos estes que são inerentes a uma criança de um ano de idade e essenciais à uma vida digna. 2.3. Os comprovantes das despesas da menor se encontram anexos, que indicam gastos com itens de recém-nascido, entre outros. 2.4. Igualmente, não merece prosperar a alegação de omissão quanto documentos fiscais da empresa da embargada, pois o acórdão asseverou que a genitora da embargada apresentou CTPS, recibo de IRPF e declaração de que está desempregada, que a empresa em seu nome está, no momento, com faturamento nulo, de modo que não pode custear as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, ao passo que o autor não apresentou provas concretas em sentido contrário. 2.5. Sendo assim, a mensuração da verba alimentar fixada, tanto na decisão inicial, na sentença de mérito, e no acórdão levaram em conta a capacidade contributiva do embargante e da genitora da embargada, desempregada, bem como as necessidades da infante, com 3 anos de idade, à luz das provas produzidas, sendo o percentual de 20% sobre a remuneração bruta do embargante, (deduzidos os compulsórios), adequado para equilibrar o trinômio possibilidade-necessidade-razoabilidade entre as partes envolvidas, devendo portanto ser mantido, nos termos do art. 1.694, § 1°, do CC. 2.6. Entendeu-se, nas diversas decisões proferidas nos autos, bem como no parecer ministerial, que foram comprovados, ainda que minimamente, a situação financeira da representante legal da recorrida, como forma de obter a fixação de uma pensão proporcional aos recursos dos genitores, nos termos do Art. 1.703 do CC.
3. Não assiste razão à embargada quanto ao pedido de imposição de multa por litigância de má-fé, porquanto ausentes, na espécie, as hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil. 3.1. Ressalta-se que a interposição de recurso não constitui ato temerário ou protelatório, mas uma faculdade concedida à parte que se sentir inconformada com a decisão judicial. Trata-se, pois, do exercício regular de um direito assegurado à parte interessada. 3.2. Entendimento Jurisprudencial: “(...) 3. Não há que se falar em litigância de má-fé quando a parte não agiu de forma desleal no processo, capaz de caracterizar a referida conduta processual ilícita. 4. Recurso conhecido e desprovido.”(20160110708299APC, Relator: Getúlio De Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 11/07/2017).
4. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade.
5. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.
6. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pela decisão, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 6.1. Dessa forma, a despeito das ilações do embargante, não há os aludidos vícios no acórdão, posto que todas as impugnações feitas em sede de apelação foram objeto de apreciação extremamente coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos.
7. Embargos de declaração rejeitados.